Tribunal: TJES
Processo: 5006902-71.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006902-71.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJALMA SILVA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006902-71.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
DJALMA SILVA.

RECORRIDO:
VIACAO AGUIA BRANCA S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM DE ÔNIBUS. PASSE LIVRE DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NA CETURB/ES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERIDO. CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 971/2021.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DJALMA SILVA em face de VIACAO AGUIA BRANCA S/A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é possuidor da carteira do programa “passe livre/deficiente”, o que lhe permite usufruir do transporte coletivo intermunicipal de forma gratuita, conforme a Lei nº 8.899/1994. Narra que ao apresentar a carteira no guichê da requerida foi informado pela atendente de que não era possível realizar reserva

da passagem, sob o argumento de que apenas seria possível para viagem interestadual. Aduz que teve que custear a passagem. Alega que foi ao Procon para resolver a situação, sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
constantes da inicial.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5398763, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentado que viajou para Vitória/ES de forma gratuita por ser possuidor da carteira do programa “passe livre deficiente” e que não foi informado que precisaria de cadastro perante a CETURB/ES, sendo a exigência de cadastro prévio abusiva. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No caso em exame, aplica-se a legislação consumerista, por se tratar de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

Com efeito, o artigo 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. Por conseguinte, dispensa-se a demonstração do elemento subjetivo da conduta, cabendo ao interessado comprovar tão somente a ocorrência do fato lesivo, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora sustenta que teve que pagar o valor da passagem de ônibus, mesmo possuindo direito ao passe livre deficiente, que concede passagem gratuita. Todavia, não comprovou nos autos o devido cadastro CETURB/ES, não merecendo prosperar a alegação de que a prévia exigência é prática abusiva, porquanto
prevista em lei.

Ademais, em que pese o dissabor experimentado pelo autor, não se pode imputar ao recorrido o dever de reparação dos danos sofridos, diante da causa excludente da responsabilidade do fornecedor prevista no inciso I, §3º, do artigo 14, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [grifei]

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)